Tribunal: STF
Processo: ARE 1545683
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Revisão criminal. Estupro e favorecimento à prostituição de vulnerável. Pleito absolutório. Utilização da revisão criminal como segunda apelação. Inviabilidade. Nulidades arguidas. Preclusão. Ausência de demonstração de prejuízo. Não conhecimento parcial. Mérito. Dosimetria. Penas-bases estipuladas em patamar proporcional, consideradas as graves circunstâncias em que ocorreu o delito. Fração intermediária para continuidade delitiva inclusive aquém do que seria necessário. Crime praticado durante longo período temporal por diversas vezes. Demonstração de repercussão geral. Fundamentação deficiente. Argumentação genérica. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Suposta afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional. Inexistência de repercussão geral (Tema 660). Acórdão recorrido devidamente fundamentado. Ausência de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal (tema 339 da Repercussão Geral). Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    4. A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil.



    5. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    6. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição de recurso extraordinário.



    7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição da República.



    8. Consoante assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.